Tribunal: TJMT
Processo: 0035739-69.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035739-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 033.822.131-09 (EMBARGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES - CPF: 037.293.151-02 (EMBARGADO), JOSE RUBENS LOPES DA SILVA - CPF: 890.468.111-15 (EMBARGANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FRUIÇÃO DE BEM – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
“STATUS QUO ANTE”
– EMBARGANTE ALEGA QUE NÃO DETÉM A POSSE DO IMÓVEL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ATUAL POSSUIDOR – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COMPLEMENTAÇÃO DO
DECISUM
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a
preclusão
temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035739-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSÉ RUBENS LOPES DA SILVA

EMBARGADOS: CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ RUBENS LOPES DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 66439476), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar a omissão, para que seja reformado o acórdão embargado, no sentido de que seja observado que
“não detém a posse do imóvel, que o mesmo foi revendido a terceiros, que foram devidamente nomeados na lide, desde a peça contestatória, tendo o embargante postulado que os mesmos fossem chamados aos autos, e devidamente habilitados, tendo em vista que além de deterem a posse, são os responsáveis pelos pagamentos, que indevidamente foram imputados ao embargante”
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração (Id 68225978).

Contrarrazões ofertadas no Id 69680993.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FRUIÇÃO DE BEM – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a resolução da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago, e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.”

O vício apontado pelo embargante reside na omissão do
decisum
consistente na falta de pronunciamento acerca da sua indagação de que
“não detém a posse do imóvel, que o mesmo foi revendido a terceiros, que foram devidamente nomeados na lide, desde a peça contestatória, tendo o embargante postulado que os mesmos fossem chamados aos autos, e devidamente habilitados, tendo em vista que além de deterem a posse, são os responsáveis pelos pagamentos, que indevidamente foram imputados ao embargante”
.

De fato, após detida leitura do voto que conduziu na manutenção da sentença que rescindiu o contrato particular de compra e venda
de imóvel, restabelecendo às partes ao
status quo ante
, verifica-se a ocorrência da apontada omissão, de modo que passo a saná-la, sem, contudo, alterar-lhe o resultado, pelas razões que passo a declinar:

Da análise dos autos, observa-se que, em sede de despacho saneador (Id 61480995), o Magistrado afastou a referida preliminar de
chamamento ao processo do atual possuidor do bem imóvel objeto desta demanda
, vejamos:

“Vistos, etc.

Atento ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do processo.

O requerido impugnou a gratuidade de Justiça concedida aos Autores, argumentando que eles não comprovaram a hipossuficiência financeira alegada, sem, no entanto, apresentar qualquer documento a ensejar a revogação do benefício concedido.

Do exame dos documentos comprobatórios apresentados pelos Autores com a peça de ingresso, tenho que a renda comprovada legitima o enquadramento dos requerentes na classe dos hipossuficientes, razão pela qual MANTENHO o benefício da Justiça Gratuita concedido às fls. 129.

Passo à análise da matéria preliminar suscitada pelo requerido: Ausência de condição da ação por falta de interesse processual.

Alega o requerido que os requerentes não demonstraram na inicial e documentos que sua pretensão tenha sido resistida. A preliminar não prospera.

Com efeito, a fundamentação utilizada pelo Requerido para a tese de ausência de falta de interesse de agir, refere-se ao mérito da demanda, e não propriamente à questão preliminar.

Ademais, a presença do interesse de agir deve ser analisada com base na necessidade, na utilidade e na adequação para a propositura de uma demanda.

O interesse-necessidade caracteriza-se pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional. O interesse-adequação é aquele caracterizado pela necessidade de pleitear a atividade jurisdicional utilizando a forma adequada. E por fim, o interesse-utilidade pode ser aferido pela possibilidade de se obter através da prestação jurisdicional um resultado mais favorável e adequado do que aquele originariamente obtido.

Feitas essas considerações, e à vista dos elementos intrínsecos e extrínsecos da petição inicial, constata-se a adequação e a necessidade do procedimento para a obtenção da pretendida prestação jurisdicional ao suposto direito, exsurgindo o interesse de agir dos requerentes, razão pela qual AFASTO a referida preliminar.

No que tange ao pedido de chamamento ao processo do atual possuidor do bem imóvel objeto desta demanda, igualmente não procede, pois o referido instituto jurídico é cabível em restritas hipóteses, que reproduzo:

Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo:

I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Com efeito, esta forma de intervenção de terceiro pressupõe que o réu e o chamado sejam devedores solidários do autor.

In casu, não vejo como deferir o pedido, pois inexiste entre o Requerido e o chamado qualquer relação envolvendo fiança ou solidariedade, ou seja, não resta configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 130 do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO o Chamamento ao Processo pretendido pelo Requerido.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o processo por saneado.

Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, registrando não se tratar de relação de consumo, mas sim de relação a ser analisada sob o prisma do Código Civil.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, os requerentes pugnaram pela produção de prova documental, juntando novos documentos as fls. 234/250, bem como pelo depoimento pessoal do requerido. A seu turno, o requerido quedou-se inerte.

Em face dos pedidos aviados na inicial, para o deslinde da controvérsia em lume, vejo desnecessária a dilação probatória, estando este processo apto a receber julgamento antecipado.

Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova oral pretendida pelos requerentes, porquanto desnecessária à formação do convencimento deste Julgador.

Considerando a juntada de novos documentos pelos requerentes, intime-se o requerido para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos para proferir sentença.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2019.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito”

Devidamente intimado (Id 61480998), o embargante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício.

Portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão que se operou.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – DESCABIMENTO – ARTIGO 784, VIII, DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3º E 4º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como indeferido o pedido produção de prova pericial técnica no imóvel objeto do contrato de locação em discussão no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria. Inteligência do art. 507 do CPC15.

Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC/2015, o crédito decorrente de aluguel de imóvel e os encargos acessórios, devidamente comprovados documentalmente, constitui título executivo extrajudicial líquido e certo.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC)”
(N.U 1022633-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021